Tribunal: TJMT
Processo: 1040197-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040197-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), J. A. DE FREITAS - CNPJ: 46.929.966/0001-09 (AGRAVADO), JORGE APARECIDO DE FREITAS - CPF: 312.349.411-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CCB – ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD – DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CERTIDÕES NEGATIVAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E AR DEVOLVIDO – NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 830 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO OU EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – INEXIGIBILIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – FINALIDADE DE GARANTIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado e do esgotamento das diligências para sua localização, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização, evidenciada por certidões negativas e devolução de AR.

A exigência de triangularização processual esvazia a finalidade do instituto, que visa resguardar a efetividade da execução.

Demonstrados os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040197-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS: J. A. DE FREITAS e JORGE APARECIDO DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002335-14.2024.8.11.0046, ajuizada em face de
J. A. DE FREITAS e JORGE APARECIDO DE FREITAS
, que
indeferiu
o pedido de arresto online via SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio pelo período de 60 dias (“teimosinha”).

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC independe do esgotamento das tentativas de citação e dos requisitos da tutela de urgência, bastando a possibilidade de constrição patrimonial do devedor.

Alega a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, consubstanciado na possibilidade de frustração do crédito executado, bem como argumenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, especialmente diante da ausência de citação dos executados

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o
decisum
objurgado e, consequentemente, determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD, como forma de garantia do recebimento do débito.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 329065386.

A tutela recursal foi
ind
eferida
em 18/11/2025, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha –
em substituição legal, conforme decisão de Id. 329668851.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de deferimento de arresto executivo via SISBAJUD, antes da citação dos executados, diante da frustração das diligências realizadas para sua localização.

Conforme se extrai dos autos de origem, foram empreendidas diligências para localização dos executados, todas infrutíferas, tendo o Oficial de Justiça certificado a impossibilidade de cumprimento do mandado citatório, por ausência dos executados nos endereços indicados, bem como inexistência de informações aptas à sua localização (Ids. 197867014 e 197870871).

De igual modo, as tentativas de citação por via postal restaram frustradas, conforme demonstram as certidões de AR devolvido com a anotação “não existe o número indicado” (Ids. 221045539 e 223922073).

Nesse contexto, resta evidenciada a não localização dos executados, circunstância que autoriza, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, o deferimento do arresto executivo.

Com efeito, o artigo 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias.

A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal.

Portanto, não se revela necessária a prévia citação dos executados, tampouco o esgotamento de todas as diligências possíveis para sua localização, bastando a frustração da tentativa inicial, como verificado no caso concreto.

A jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado é firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CCB. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (Sisbajud), antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias.

4. A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, sendo suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de triangularização processual não constitui óbice ao deferimento do arresto executivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução diante da não localização do devedor”.
(N.U 1043533-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura”
(N.U 1030733-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

E ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. PREVISÃO LEGAL DO ART. 830 DO CPC. PRÉ-PENHORA. FRUSTRAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto online em execução de título extrajudicial (Cédula de Produto Rural), após frustradas diversas tentativas de citação das executadas em múltiplos endereços.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se é possível o deferimento de arresto executivo online, via SISBAJUD, quando não localizado o executado para citação, sem necessidade de esgotamento prévio de todas as tentativas de localização.

III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, torna-se possível o arresto de seus bens na modalidade online, nos termos do art. 830 do CPC. O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato sem informar ao credor, frustrando tentativas regulares de citação, não tem direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios de localização como condição ao arresto. Exigir o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:
"Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens (pré-penhora) na modalidade online, via SISBAJUD, com fundamento no art. 830 do CPC, com repetição programada (teimosinha), sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação quando o devedor não informa mudança de endereço ao credor"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10023461620268110000, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo, sob o fundamento de inexistência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou fraude, reputando o mero inadimplemento insuficiente para justificar medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa frustrada de citação do devedor é suficiente para autorizar o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, ou se seria necessário o esgotamento de outras diligências para a adoção da medida constritiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispensa o esgotamento de diligências para localização do devedor, sendo suficiente a frustração da primeira tentativa de citação para o deferimento do arresto.

4. A certidão do oficial de justiça indica que o executado não se encontra mais no endereço indicado no título, configurando o requisito objetivo para a medida de arresto, conforme interpretação teleológica do art. 830 do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.822 .034/SC, assentou a possibilidade do arresto eletrônico com base apenas na frustração da citação pessoal, não sendo exigido o exaurimento de diligências.

6. A medida postulada é proporcional e necessária para assegurar a efetividade da execução, consistindo em providência cautelar que visa à futura penhora, caso aperfeiçoada a citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar o arresto executivo requerido, com constrição via SISBAJUD (inclusive “teimosinha” por 30 dias), pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição de dados fiscais via INFOJUD.

Tese de julgamento:

"1. A frustração da tentativa de citação pessoal no endereço indicado no título executivo é suficiente para justificar o arresto previsto no art. 830 do CPC, sendo desnecessário o exaurimento de diligências para localização do devedor."

"2. O arresto executivo constitui medida cautelar legítima e proporcional para garantir a efetividade da execução, podendo ser implementado por meios eletrônicos autorizados pelo juízo”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10125323520258110000, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante, bem como o perigo de dano consistente na possibilidade de frustração da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o deferimento do arresto dos bens dos executados, por SISBAJUD, com repetição programada (teimosinha) até o limite da execução, observadas as cautelas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026